Tribunal: TJES
Processo: 5000338-79.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-79.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NATALIA PESSIM BOECHAT e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009422-39.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Castelo – 1ª Vara.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
NATALIA PESSIM BOECHAT e APARECIDA DE FATIMA MARCON DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM PERÍODO DE INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por NATALIA PESSIN BOECHAT e APARECIDA DE FÁTIMA MARCON DE ARAÚJO contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando falha na prestação de serviços ao tentar contratar o plano "Vivo Travel Mundo" para uso no exterior. Aparecida, em viagem para Dubai, entrou em contato com a operadora para contratar o plano, mas foi informada de que apenas a titular do "Plano Vivo Família", do qual ambas fazem parte, poderia realizar a contratação. Natalia, titular do plano, tentou contratar o serviço para Aparecida, mas o plano foi ativado indevidamente nas duas linhas. Ao solicitar o cancelamento, a autora foi cobrada erroneamente no valor de R$ 310,32. Além disso, as quatro linhas do plano foram suspensas. Diante disso, as autoras pedem o restabelecimento das linhas, a anulação da cobrança indevida, a devolução dos valores cobrados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido das autoras, determinando o restabelecimento dos serviços de telefonia nas quatro linhas do "Plano Vivo Pós Família 100 BG" e declarando a rescisão do contrato referente ao "Plano Vivo Travel Mundo" na linha de Natalia, afastando a multa de fidelização no valor de R$ 310,32. Além disso, foi determinada a devolução da cobrança indevida de R$ 29,99, com juros e correção monetária desde a citação. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 para cada autora.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. As Requerentes, ora Recorridas, embora devidamente intimadas, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença proferida pelo juízo a quo está amplamente fundamentada e deve ser mantida, pois encontra respaldo nas provas constantes dos autos e no entendimento jurisprudencial aplicado ao caso concreto.

6. A análise do caso revela uma falha significativa na prestação dos serviços pela requerida, resultando na cobrança indevida do "Plano Vivo Travel Mundo" na linha de Natalia Pessin Boechat, quando o serviço deveria ter sido contratado exclusivamente para Aparecida de Fátima Marcon de Araújo. Além disso, a suspensão indevida dos serviços de telefonia nas quatro linhas do plano, sem justificativa adequada ou resolução eficiente, causou sérios transtornos às autoras, configurando um desrespeito claro aos seus direitos enquanto consumidoras. A falta de diligência por parte da operadora em solucionar o problema, mesmo diante das diversas tentativas de contato, acentuou o desgaste e frustração das autoras, evidenciando o dever da operadora em indenizar pelos danos materiais e morais causados.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)